Tribunal: TJMT
Processo: 0001776-32.2019.8.11.0052
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001776-32.2019.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violação de domicílio, Dano Qualificado, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[EDEVALDO JOSE DE SOUZA - CPF: 010.464.121-59 (APELANTE), MAXSUELBER FERRARI - CPF: 018.870.951-79 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JUCINEIA DA CRUZ - CPF: 044.286.871-50 (VÍTIMA), INGRID COLUNA - CPF: 038.732.451-83 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE O RECURSO E, NO MÉRITO, PROVEU-O EM PARTE.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 147, ART. 150, §1.º, E ART. 163, § ÚNICO, INC. I, TODOS DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.

PREJUDICIAL PARCIAL ARGUIDA DE OFÍCIO –
PEDIDO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR DATIVO – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – PRETENSAO JÁ CONTEMPLADA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA –
MÉRITO
–
2.

PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE DANO QUALIFICADO, POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA EM JUÍZO, CONFISSÃO DO ACUSADO E DEPOIMENTO JUDICIAL DE TESTEMUNHA – SUFICIÊNCIA –
3.
ALMEJADO O DECOTE DA QUALIFICADORA DO ART. 163, § ÚNICO, INC. I, DO CÓDIGO PENAL – PROCEDÊNCIA – AMEAÇA PROFERIDA PELO RÉU EM CONTEXTO DISSOCIADO DA DANIFICAÇÃO AO PATRIMÔNIO DA VÍTIMA – RISCO DE
BIS IN IDEM
– CONDUTA DESCLASSIFICADA PARA O CRIME DE DANO SIMPLES, QUE SE PROCESSA MEDIANTE AÇÃO PENAL PRIVADA – ART. 167 DO CÓDIGO PENAL – DECADÊNCIA DO DIREITO DE QUEIXA – ART. 38 DO CPP E ART. 103 DO CP – PUNIBILIDADE EXTINTA QUANTO AO DELITO DE DANO – ART. 107, INC. IV, DO CÓDIGO PENAL –
4.
VINDICADA

A ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS –
IMPERTINÊNCIA – ART. 804 DO CPP – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO –
5.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Não deve ser conhecido, por carência de interesse recursal, o pedido de fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo, pois tal pretensão já foi contemplada pelo juízo
a quo
em primeiro grau de jurisdição.

2.
A materialidade do crime de dano e a autoria do recorrente se apresentam amplamente comprovadas nos autos, a partir das declarações prestadas em ambas as fases processuais pela vítima, corroboradas que estão pela confissão do próprio acusado, pelo depoimento judicial de testemunha compromissada e pelo auto de constatação do local do delito, tudo a inviabilizar o acolhimento do pleito absolutório.

3.
A configuração da qualificadora prevista no art. 163, parágrafo único, inciso I, do Código Penal exige que a violência ou grave ameaça à pessoa seja empregada para viabilizar a consecução ou para assegurar a danificação do patrimônio da vítima. Vale dizer, a
vis corporalis
ou
vis compulsiva
deve ser um meio para a prática do delito de dano, ou pelo menos ocorrer durante a execução deste, o que não se verificou na hipótese, impondo-se, pois, a desclassificação da conduta para dano simples.

3.
1.
Uma vez desclassificada a conduta para o crime de dano simples, o qual desafia ação penal de natureza privada, nos termos do art. 167 do Código Penal, e constatando-se o transcurso do prazo decadencial do direito de queixa de que tratam o art. 38 do Código de Processo Penal e o art. 103 do Código Penal, mostra-se de rigor declarar extinta a punibilidade do agente, exclusivamente no que concerne ao delito de dano, com fulcro no art. 107, inc. IV, do Código Penal.

4.
A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, por força do art. 804 do CPP, devendo o sobrestamento quinquenal da obrigação ser pleiteado ao Juízo da Execução Penal, a quem compete aferir a miserabilidade do condenado, na acepção jurídica do termo.

5.
Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, parcialmente provido.

APELANTE:

EDEVALDO JOSÉ DE SOUZA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
EDEVALDO JOSÉ DE SOUZA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara da Única da Comarca de Rio Branco/MT nos autos da ação penal n.º 1776-32.2019.8.11.0052 – código 59981, em que o réu foi
condenado
à pena privativa de liberdade de
09 (nove) meses de detenção
, no regime inicial
aberto
, pela prática do crime tipificado no
art. 147 do Código Penal, por duas vezes, com as implicações da Lei n.º 11.340/2006, em concurso material com os delitos do art. 150, §1.º, e art. 163, § único, inc. I, ambos do Código Penal
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 145929653 - Pág. 66/72, o apelante pretende a
absolvição
do delito de dano qualificado
, com fulcro no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, alegando que as provas coligidas aos autos não são suficientes para respaldar a prolação do édito condenatório.
Subsidiariamente
, almeja a
desclassificação

do crime de dano qualificado para dano simples
, com a subsequente
extinção da sua punibilidade
, por decadência do direito de queixa da vítima, nos termos do art. 103 do CP e art. 38 do CPP, ao que acrescenta os pedidos de
isenção das custas processuais
e de fixação de
honorários
em favor do advogado dativo.

Em contrarrazões vistas no ID 145929663, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 146506664, opinou pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se em pauta para julgamento.

VOTO (
PREJUDICIAL PARCIAL DE MÉRITO ARGUIDA
EX OFFICIO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar no mérito da insurgência, verifica-se que, ao apresentar as razões recursais, a defesa técnica do acusado, patrocinada pelo d. advogado dativo, Dr. Maxsuelber Ferrari [OAB-MT n.º 26.680], pugna pela fixação de honorários advocatícios, com a subsequente expedição da respectiva certidão, e, neste ponto, o
recurso não deve ser conhecido
, por
ausência de interesse recursal
, pois tais pretensões já foram contempladas pelo juízo
a quo
na sentença impugnada,
in verbis
:

“Com base no art. 303 da CNGC, na tabela da OAB e nos atos processuais efetivamente praticados,
FIXO os honorários advocatícios em 1,5 URH, que perfazem a quantia de R$ 1.535,66 (um mil, quinhentos e trinta e cinco reais e sessenta e seis centavos
). EXPEÇA-SE a respectiva certidão de nomeação em nome do advogado Dr(a). Dr. MAXSUELBER FERRARI – OAB/MT 26.680”.
(ID 145929653 - Pág. 53) – Negritei.

Após a interposição do presente apelo e o oferecimento das razões recursais, o juízo da instância singela proferiu nova decisão nos autos, por meio da qual consignou que, em razão dos serviços prestados pelo causídico
“Dr. MAXSUELBER FERRARI, OAB/MT 26.680,
ARBITRO os honorários advocatícios no importe de 03 URH, com imediata expedição de certidão
”
. (ID 145929660) – Destaquei.

Saliente-se que as
certidões de honorários advocatícios foram devidamente expedidas pela secretaria do juízo sentenciante
(ID 145929653 - Pág. 62 e ID 145929661), nos exatos termos do
art. 303, §3.º, da CNGC
, o qual
estipula que
“
na sentença
,
o Juiz determinará a expedição de certidão em favor do Defensor Dativo, com o valor total e corrigido dos honorários que lhe são devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso
”
.

Assim sendo, inexiste motivo para a fixação de nova verba advocatícia neste grau recursal, pois o
art. 305, inc. I e art. 1.12.6, inc. I, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso (CNGC) – Foro Judicial
dispõem que os honorários arbitrados pelo Juízo de Primeiro Grau
abrangerão o patrocínio da causa
até a decisão final
, inclusive nas instâncias superiores
, se for o caso, sendo tal
obrigação inclusive condicionante para a percepção dos valores
,
in verbis
:

“Art. 305 da CNGC - Constituem-se
obrigações fundamentais para a percepção da remuneração instituída
:

I –
patrocinar a causa
do beneficiário com zelo e diligência, usando de todos os recursos técnico-profissionais,
até decisão final, inclusive de instâncias superiores, se for o caso
”.
– Grifei.

Do mesmo modo, o
art. 6.º, inc. I, do Provimento n.º 09/2007-CGJ
dispõe que se constituem
obrigações fundamentais para a percepção da remuneração instituída
“patrocinar a causa
do beneficiário com zelo e diligência, usando de todos os recursos técnico-profissionais,
até decisão final
,
inclusive de instâncias superiores, se for o caso”
.

Ante o exposto,
julgo prejudicado
o pedido de arbitramento de honorários advocatícios ao d. patrono dativo.

É como voto.

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No mais, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Verte da denúncia que, no dia 13/06/2019, por volta da 01h25min, na residência particular situada na Rua Amapá, bairro Cohab Velha, na Comarca de Rio Branco/MT, o apelante
EDEVALDO JOSÉ DE OLIVEIRA
, com consciência e vontade, ameaçou causar mal injusto e grave às vítimas
Jucineia da Cruz
e
Ingrid Coluna
(
Fato 01
).

Ressai da exordial acusatória que, na mesma data e local do fato anterior, o apelante
EDEVALDO JOSÉ DE OLIVEIRA
entrou na residência da vítima
Jucineia da Cruz
contra a sua vontade, em período noturno, causando danos (
Fatos 02
e
03
).

Segundo a proposição ministerial, o réu e a vítima
Ingrid
conviviam maritalmente havia cerca de 13 (treze) anos e, na data fatídica, a ofendida notou que o increpado estava embriagado e, temerosa que este agisse contra ela, decidiu pernoitar na casa de sua vizinha
Jucineia
, para onde posteriormente se deslocou o acusado, que passou a insistir para que a sua companheira retornasse, sendo ignorado por ela, contexto em que proferiu diversas ameaças de morte contra ambas as mulheres que estavam no interior do imóvel, dizendo que
“se eu descobrir que você está me traindo, eu vou te matar e vou matar Jucineia se ela estiver te acobertando”
.

A peça incoativa pontua que, desta feita, a vítima
Ingrid
decidiu voltar para casa e que, quando ambos chegaram na vivenda, o réu exigiu que ela lhe entregasse o seu telefone celular, em face do que a ofendida respondeu que o aparelho havia ficado com
Jucineia
, o que fez com que o apelante se dirigisse novamente até a casa da vizinha, golpeasse a porta e, em seguida, arrancasse parte da janela, para então adentrar na moradia e revirar os móveis à procura do telefone, cessando sua conduta apenas quando lhe foi entregue o celular.

Diante destes fatos, o apelante foi
denunciado
, ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na procedência da pretensão punitiva estatal e na sua
condenação
como incurso nas penas do crime previsto no
art. 147 do Código Penal, por duas vezes, com as implicações da Lei n.º 11.340/2006, em concurso material com os delitos do art. 150, §1.º, e art. 163, § único, inc. I, ambos do Código Penal
, contexto em que ele agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Do pedido de absolvição do crime de dano qualificado por falta de provas
– pleito subsidiário de desclassificação da conduta para dano simples:

A
materialidade da infração penal
está comprovada por meio do auto de prisão em flagrante delito (ID 145929652 - Pág. 7); do boletim de ocorrência (ID 145929652 - Pág. 9/10); dos termos de representação criminal (ID 145929652 - Pág. 21 e Pág. 33); do pedido de providências protetivas (ID 145929652 - Pág. 22/25); do auto de constatação de local de delito de violação de domicílio e dano qualificado e respectivos anexos fotográficos (ID 145929652 - Pág. 48/52); do auto de avaliação (ID 145929652 - Pág. 53); além da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

No que concerne à
autoria
, por sua vez,
tampouco paira qualquer dúvida de que o apelante EDEVALDO JOSÉ DE SOUZA prati
cou o crime de dano
, pois o próprio réu admitiu, em ambas as fases processuais, ter depredado a janela da casa da vítima
Jucineia da Cruz
, encontrando-se a sua confissão corroborada pelas declarações judiciais das ofendidas
Jucineia
e
Ingrid Coluna
, bem como pelo testemunho compromissado do policial militar,
Everaldo Jacinto da Silva
, além do auto de constatação do local do delito e do auto de avaliação, atestando o dano causado à janela do tipo veneziana, em lata, com grade interna, avaliada em R$ 187,00 (cento e oitenta e sete reais).

Assim, não há falar, tal qual pretende a i. defesa, em ausência de provas capazes de atestar a autoria do acusado pelo delito do art. 163 do Código Penal.

Por outro lado, perscrutando o complexo probatório que instrui o feito, deparo-me com
dúvida insuperável quanto à presença,
in casu
, da qualificadora prevista no art. 163, § único, inciso I, do Código Penal
, relativa à prática do delito mediante violência ou grave ameaça.

De proêmio, sobre a violência ou grave ameaça de que trata referido o tipo penal derivado, impõe-se esclarecer que
“Trata-se da violência física ou da ameaça séria
voltada contra a pessoa, e não contra a coisa
, pois a destruição, inutilização ou deterioração, previstas no caput, já abrangem violência contra a coisa”
.
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código penal comentado. – 17. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 598) – Destaquei.

Da mesma forma, sabe-se que, no delito de dano qualificado pela violência ou grave ameaça,
a
vis corporalis
ou a
vis compulsiva
deve ser empregada pelo agente como meio para a prática das ações típicas descritas na redação do art. 163 do Código Penal
, isto é, como forma de
destruir
,
inutilizar
ou
deteriorar
coisa alheia,
ou, ao menos, durante a prática destes verbos nucleares
.

Nesse sentido é a lição de
Rogério Greco
:

“Violência à pessoa ou grave ameaça – a primeira modalidade qualificada de dano
diz respeito ao modo como o delito é praticado
. (...).
Percebe-se, portanto, que a violência à pessoa e a grave ameaça são, na verdade, meios utilizados pelo agente para a prática do dano
. Dessa forma,
somente poderemos raciocinar em termos de dano qualificado se a violência à pessoa ou a grave ameaça for empregada com o fim de destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia, ou, pelo menos, durante a prática das condutas previstas no tipo do art. 163 do Código Penal
”
. (GRECO, Rogério. Código Penal: comentado. – 11. ed. – Niterói, RJ: Impetus, 2017, p. 902) – Destaquei.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, tem-se que, já perante a autoridade policial, a vítima do crime de dano,
Jucineia da Cruz
, elucidou que
as ameaças proferidas contra ela pelo réu não se deram como meio de executar a danificação de sua janela
, e sim como forma compeli-la a informar o paradeiro da vítima
Ingrid Coluna
e de dissuadi-la de chamar a polícia (
antes do crime de dano
), bem como uma maneira de obrigá-la a lhe entregar o celular de
Ingrid
(
após a consumação do crime de dano
), conforme se extrai dos seguintes excertos das declarações extrajudiciais da ofendida,
in verbis
:

“(...); Que inicialmente,
EDEVALDO
se retirou do local, todavia,
minutos depois regressou ao imóvel e mais uma vez, passou a chamar por INGRID
, chegando a chutar a porta de acesso a residência da declarante, querendo forçar a entrada deste no imóvel, o qual
dizia que queria adentrar para procurar por INGRID
e, novamente a declarante asseverou que a mesma não estava em sua residência e, novamente,
pediu que se retirasse de seu domicílio e, que realmente, iria ligar para a Policia, caso ele insistisse no feito, sendo que
EDEVALDO chegou a proferir ameaças em seu desfavor, uma vez, que afirmou que se o denunciasse e caso fosse preso, depois a declarante iria se ver com ele
, desta forma, novamente EDEVALDO se retirou do local, todavia, minutos depois, este ligou no telefone de INGRID a qual o atendeu e, mantiveram diálogo, sendo que após conversarem INGRID decidiu que retomada para casa e, como de fato, saiu objetivando regressar para a residência desta; Ocorre que assim que INGRID saiu,
EDEVALDO voltou a bater em sua porta, alegando que queria o celular de INGRID
, sendo que afirmou que não iria entregar o celular a ele e, então, enfurecido,
EDEVALDO passou a tentar a arrombar a porta de sua residência, desferindo chutes e em seguida
foi até uma das janelas e insistentemente passou a bater nesta, vindo a arrombá-la, ou seja, arrancou a uma das laminas da janela
, a qual é tipo veneziana, em metal,
em seguida arrancou a grade de proteção interna e, ato continuo adentrou para o interior de sua residência de forma brusca e ameaçadora, proferindo ameaças em seu desfavor
,
dizendo que
se não lhe entregasse o celular de INGRID a ele a declarante iria se ver com ele
(...)”.
(ID 145929652 - Pág. 31).

Ademais, mesmo que se considerasse que as ameaças proferidas pelo réu, tal qual relatado pela vítima
Jucineia da Cruz
na delegacia, aperfeiçoaram-se no mesmo contexto fático que o crime de dano, ainda assim, tem-se que
tais declarações extrajudiciais não foram confirmadas e tampouco corroboradas por nenhuma prova produzida em juízo
e, como é cediço, a teor da regra contida no art. 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
é defeso ao órgão julgador formar o seu convencimento exclusivamente com base nos elementos informativos do inquérito
.

Com efeito, ao ser ouvida
em juízo
,
a vítima Jucineia alterou substancialmente a sua versão dos fatos
e aduziu que, na noite fatídica, a vítima
Ingrid Coluna
deixou o seu celular carregando na residência da depoente, sendo que,
para que o réu pudesse se apossar do telefone, ele danificou a janela do imóvel e o guarda-roupa da declarante
, a qual acrescentou ainda que,
desde o momento dos danos, o increpado se comprometeu a arcar com os custos do conserto dos bens danificados, o que ele efetivamente veio a fazer
.

A respeito da grave ameaça, a vítima
Jucineia da Cruz
foi
categórica ao informar que não ouviu o réu proferir promessa de mal injusto e grave contra ela ou contra a vítima Ingrid
e complementou que
ele sequer se apresentava agressivo no momento do dano
.

Deveras, transcrevo trechos das declarações judiciais da vítima:

“Vítima: (...)
toda hora ele falava, né, ele quebrou e só para pegar o celular mesmo. Aí, desde a hora que ele quebrou, né, ele falou que ia pagar, né, tanto é que não registrei B.O
.

Promotor de Justiça: E ele pagou?

Vítima:
Consertou tudinho
.

Promotor de Justiça: (...) disse que ele teria ameaçado vocês?

Vítima:
Não, não. Para mim mesmo, não
.

Promotor de Justiça: A senhora não ouviu?

Vítima:
Não, não, não
.

Promotor de Justiça: Não ouviu?

Vítima: Não. Ele não falou nada de...

Promotor de Justiça: Não falou nada para a senhora?

Vítima:
Não, não
.

Promotor de Justiça: É que a Ingrid falou que ele falou.

Vítima: Isso. Ela falou, ela que falou, né.

Promotor de Justiça: Falou para ela? Ele falou para ela, a senhora não ouviu?

Vítima:
Não, eu não escutei, não. Para mim, não. Não, tanto é que ele não foi agressivo, né, em nenhum momento ele foi agressivo
”
.
(Mídia armazenada no ID 145929658) – Grifei.

No mesmo sentido foram as declarações da testemunha SD PM
Everaldo Jacinto da Silva
, o qual

relatou que compunha a guarnição que atendeu a ocorrência e detalhou que a Polícia Militar foi acionada via 190 a respeito de um fato envolvendo violência doméstica, razão pela qual a sua equipe se dirigiu até a cena do crime e, lá chegando, deparou-se com o suspeito, ora apelante, no fundo do quintal.

O declarante aduziu que entrevistou as vítimas e que, embora a ofendida
Ingrid
tenha expressado o seu desejo de registrar a ocorrência relativa a uma ameaça sofrida por parte do réu, a
ofendida Jucineia, proprietária da residência cuja janela foi danificada, não quis registrar tal ocorrência
, contentando-se com a promessa do acusado de que pagaria pelo conserto da esquadria.

De acordo com o relato testemunhal, os agentes de segurança pública então abordaram o acusado, o qual estava embriagado, exaltado e desconfiado de que sua companheira o traía com outro homem; complementando a testemunha que, ato contínuo, o increpado foi conduzido até a delegacia em virtude da ameaça de morte que teria proferido no âmbito da violência doméstica.

Por sua vez, ao ser
interrogado em juízo
, o recorrente
EDEVALDO JOSÉ DE SOUZA
admitiu ter danificado a janela da casa da vítima
Jucineia da Cruz
, a fim de ingressar no domicílio desta sem a sua anuência, para pegar o celular de sua esposa, porém,
refutou ter proferido qualquer ameaça ou palavra de baixo calão contra a vítima Jucineia neste momento, sustentando ainda que não disse nada enquanto quebrava a janela
.

Com relação ao depoimento da vítima
Ingrid Coluna
, embora se preste a atestar a ocorrência das ameaças em si, suas declarações evidenciam também que as promessas de mal injusto e grave foram proferidas pelo apelante
anteriormente
e não no mesmo contexto fático que o delito de dano
,
muito menos consistiram em um meio para a execução ou para a prática do crime do art. 163 do Código Penal
.

A propósito,
Ingrid
declarou

em juízo

que é companheira do apelante
EDEVALDO JOSÉ DE SOUZA
há mais de 13 (treze) anos e que possuem 02 (dois) filhos juntos, assim como relatou que, na data dos fatos, o réu se encontrava em estado de embriaguez e a declarante decidiu pernoitar na residência de sua vizinha
Jucineia
, o que fez com que o acusado passasse a procurá-la e a ligar para ela, tendo a vítima atendido uma das ligações, após o que aquele se dirigiu até o domicílio vizinho.

Sobre as ameaças proferidas pelo increpado,
Ingrid
descreveu, nas suas palavras, que
“ele falou assim: se a Jucineia chamasse a polícia para ele, ele ia matar ela e, se eu estivesse traindo ele, ele ia me matar”
. (Mídia armazenada no ID 145929657).

Outrossim, a vítima
Ingrid
elucidou,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, que, então, voltou para a própria residência e deixou o seu telefone celular carregando na casa de
Jucineia
e esclareceu que o réu queria se apossar do aparelho, por isso, ele retornou à casa da vizinha, a qual se negou a abrir a porta da vivenda. A declarante confirmou também que o increpado quebrou a janela e ingressou na moradia, contra a vontade da proprietária.

Nas palavras de
Ingrid
,
“eu tinha deixado o meu celular carregando lá, né, aí ele pegou e queria pegar o celular e ela não abriu a porta, ele pegou e quebrou a janela e entrou”
. (Mídia armazenada no ID 145929657).

Por fim, a ofendida confirmou que, no interior da casa de
Jucineia
, o réu passou a revirar os móveis que guarneciam o local à procura do telefone celular, até o momento em que
Jucineia
lhe entregou o aparelho.

O próprio réu, quando
interrogado em juízo
, assumiu que havia ingerido bebida alcoólica na data fatídica e anuiu com a possibilidade de que tenha ameaçado a vítima
Ingrid Coluna
, contudo,
em um contexto e momento anteriores aos crimes de dano e invasão do domicílio
da vítima
Jucineia da Cruz
, complementando que, após adentrar no imóvel, limitou-se xingar sua companheira
Ingrid
para
Jucineia
[referida pelo acusado como “
Tinéia
”] e a buscar pelo celular daquela.

À guisa de contextualização, transcrevo os trechos pertinentes do interrogatório judicial:

“Promotor de Justiça: O senhor afirma que o senhor tinha xingado ela?

Réu: É, isso aí eu falei.

Promotor de Justiça: O que que o senhor falou para ela?

Réu: Eu falei que Ingrid, né, é ‘safada’ ou ‘vagabunda’, uma coisa assim que eu falei. Agora negócio de matar, eu não falei. Como é que Ti... foi na casa de ‘Tinéia’, como é que ‘Tinéia’ não confirmou que eu ameacei ela?

Promotor de Justiça:
É porque foram dois momentos distintos
.

Réu: Hã.

Promotor de Justiça
:
O primeiro momento, o senhor chegou em casa e não tinha ninguém. Aí o senhor foi atrás.

Réu: Aí eu fui atrás.

Promotor de Justiça: Aí o senhor encontrou a sua mulher.

Réu: É, ela veio comigo.

Promotor de Justiça:
Em certo momento o senhor teria ameaçado ela. Aí depois você voltou para pegar o celular, aí que você teria encontrado essa outra mulher, então a mulher não teria como ter ouvido a ameaça
. Ela não falou, ela falou que não ouviu, entendeu?

Réu: Não sei. (...). Não. Mas se eu ameacei também...

Promotor de Justiça: O senhor tinha bebido aquele dia?

Réu.
Tinha
.
E, se eu ameacei também, em momento nenhum eu fazia isso. Se eu ameacei também, em momento nenhum eu fazia isso
.

Promotor de Justiça: Ah, se o senhor tivesse ameaçado...

Réu: É. Em momento nenhum eu fazia.

Promotor de Justiça:
Mas o senhor pode ter ameaçado?

Réu:
É, talvez eu possa até ter ameaçado
, isso aí eu não vou falar porque, mas, para mim, eu não ameacei não. (...)”.
(Mídia armazenada no ID 145929655) – Destaquei.

Como se vê, a prova oral produzida em juízo sugere que as
ameaças de morte se deram em momento distinto do delito de dano
, inexistindo elementos judicializados no caderno processual capazes de demonstrar que as promessas de mal injusto e grave foram percutidas como
meio de depredar o bem da ofendida ou mesmo durante essa danificação
, ou seja, não consistiram em um
plus
no crime de dano propriamente dito, como, por exemplo, eventual utilização de violência ou grave ameaça para remover obstáculo humano que impede a prática delitiva.

Destarte, a meu ver, a manutenção da qualificadora prevista no art. 163, § único, inciso I, do Código Penal, na presente hipótese,
acarretaria
bis in idem
com a condenação pelo próprio crime de ameaça
, tipificado no art. 147 do Código Penal, em cujas penas o réu também restou incursionado.

Frise-se que a própria denúncia descreve expressamente que as
ameaças proferidas pelo réu ocorreram em situação anterior e com desígnio autônomo e dissociado do delito de dano
e não narra quais outras promessas de mal injusto e grave teriam sido bradadas por ele no contexto da danificação do patrimônio da ofendida.

Assim sendo,
impõe-se a desclassificação da conduta
do apelante do crime de dano na modalidade qualificada para o delito de
dano na modalidade simples
.

Sobre o tema, já assentou o Superior Tribunal de Justiça:

“XI -
Somente restará configurada a qualificadora prevista no art. 163, parágrafo único, inciso I, do CP, se for empregado violência ou grave ameaça à pessoa para a consecução do delito de dano
. Vale dizer,
a violência ou grave ameaça deve ser um meio para a prática do delito de dano, hipótese em que este será qualificado pelo modo no qual foi levado a efeito
”
.
(Apn n. 290/PR, relator Ministro Felix Fischer, Corte Especial, julgado em 16/3/2005, DJ de 26/9/2005, p. 159) – Destaquei.

No mesmo sentido têm se norteado os demais Tribunais pátrios:

“Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que rejeitou parcialmente a denúncia (quanto à acusação do crime de dano qualificado).
A figura do dano qualificado, na forma estabelecida no inciso I, do par. único, do artigo 163, do Código Penal, reclama que o emprego de violência ou grave ameaça seja meio para assegurar a execução do delito
. Vale dizer,
com o intuito de viabilizar a concretização do dano
. Situação não configurada. Recurso não provido”
. (TJ-SP - RSE: 01019267820178260050 SP 0101926-78.2017.8.26.0050, Relator: Laerte Marrone, Data de Julgamento: 16/05/2019, 14ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 21/05/2019) – Grifei.

“Somente estará configurada a qualificadora prevista no art. 163, parágrafo único, I, do CP se for empregado violência ou grave ameaça à pessoa para a consecução do crime de dano
. Do cotejo dos elementos dos autos, é forçoso concluir que
as ameaças proferidas pelo acusado não foram empregadas para viabilizar a prática do crime de dano, tampouco foram utilizadas por ele como meio para assegurar sua execução
.
Logo,
deve ser feita a desclassificação para o crime de dano simples
”
. (TJ-MG - APR: 10290170085200001 Vespasiano, Relator: Kárin Emmerich, Data de Julgamento: 31/08/2022, Câmaras Especializadas Crimina / 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 02/09/2022) – Destaquei.

Uma vez desclassificada a conduta para o crime de dano simples, o qual
se procede mediante queixa
e desafia
ação penal de natureza privada
, nos termos do
art. 167 do Código Penal
, e
constatando-se o transcurso do prazo decadencial de 06 (seis) meses do direito de queixa

de que tratam o
art. 38 do CPP e o art. 103 do CP
, é de rigor declarar
extinta a punibilidade do agente
, exclusivamente no que refere ao delito de dano,

com fulcro no art. 107, inc. IV, do Código Penal
.

Em situações semelhantes, não têm decidido de forma diversa os Tribunais pátrios, inclusive este e. TJMT:

“A qualificadora prevista no artigo 163, parágrafo único, inciso I, do Código Penal, somente se configura se a violência ou grave ameaça à pessoa for empregada para a consecução do crime de dano e durante a execução deste
, o que não se verificou no presente caso -
Efetuada a desclassificação para o delito de dano simples, que somente se procede mediante queixa (artigo 167, do Código Penal), e ausente esta, deve ser extinta a punibilidade do agente, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal
”
. (TJ-MG - APR: 10693190001919001 Três Corações, Relator: Maurício Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 26/10/2022, Câmaras Especializadas Crimina / 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 28/10/2022) – Grifei.

“2. É imperioso o decote da qualificadora, se da análise dos autos, constata-se que a ameaça empregada contra as vítimas tinha desígnio autônomo ao dano patrimonial perpetrado, ou seja, não foi utilizada para o fim de danificar o patrimônio das vítimas; ainda mais se a ameaça empregada para qualificar o crime de dano, também foi utilizada para condenar o apelante no art. 147, caput, do CP, operando-se um verdadeiro e inadmissível bis in idem
.
2.1.
Declara-se extinta a punibilidade, pela decadência nos crimes de dano simples sendo a ação penal respectiva privada, conforme preceitua o art. 167 do CP, se o fato ocorreu em 29.11.2020, eis, que ultrapassado o prazo de 6 meses para a propositura da queixa
”
. (N.U 1028853-15.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 19/11/2021) – Grifei.

Com tais considerações,
declaro extinta a punibilidade

do apelante, unicamente no que tange ao
delito de dano
, mantendo-se inalterados os demais termos da r. sentença impugnada.

2.

Do pedido de isenção das custas processuais
:

Quanto ao requerimento de
isenção das custas e despesas processuais
formulado pelo recorrente com base na sua alegada hipossuficiência financeira, friso que os argumentos defensivos acerca da pobreza do réu, ainda que procedentes,
não impedem a sua

condenação ao pagamento das referidas custas
, a qual configura
consequência lógica da própria condenação criminal
, nos termos prescritos pelo
art. 804 Código de Processo Penal
,
in verbis
:

“Art. 804.
A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Por outro lado, os
benefícios da Justiça Gratuita
previstos na
Lei n.º 1.060/50
e atualmente regulados pelo Código de Processo Civil somente podem dispensar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou mesmo adiar a execução destas, mas
jamais isentá-lo da condenação em tais custas
, as quais constituem despesas decorrentes da tramitação do processo, ou seja, trata-se de corolário da atividade judiciária realizada e que resultou, ao fim e ao cabo, no apenamento do agente pela prática de alguma conduta contrária ao Direito, conforme disciplinam os
§§2.º e 3.º do art. 98 do Código de Processo Civil
:

“(...) §2º
A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais
e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário”. –
Sublinhei.

Acresça-se, por apropriado, que as custas processuais, enquanto taxas judiciárias devidas pela prestação de serviços públicos de natureza forense, possuem natureza de tributo, portanto, são dotadas de compulsoriedade e estão vinculadas a uma atividade administrativa; logo, a isenção tributária, assim como a sua incidência, decorre de lei, não se inserindo, pois, na atividade típica do julgador, a corroborar o descabimento da pretensão recursal, neste particular tocante.

Em suma,
o apelante não pode ser isentado do pagamento das custas processuais
, por serem, como dito, consectário da própria condenação, podendo ele, todavia,
requerer o sobrestamento da sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos,

pleito que deve ser endereçado ao Juízo da Execução Penal
, a quem compete aferir a miserabilidade jurídica dos condenados na acepção legal do termo, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória [
ex vi
do
AgRg no AREsp 1150749/MS, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgamento 15/03/2018, DJe 05/04/2018].

Mantém-se, assim, a condenação do réu nas
custas processuais
.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto,
conheço em parte
do recurso de apelação criminal interposto por
EDEVALDO JOSÉ DE SOUZA
, deixando de conhecê-lo apenas no que refere ao pedido de fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo, por falta de interesse recursal.

No mérito
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, a fim de
decotar a qualificadora
prevista no art. 163, § único, inciso I, do Código Penal e
desclassificar
a conduta do apelante para o crime de
dano simples
, por conseguinte, declaro
extinta a sua punibilidade
, exclusivamente no que refere ao delito de dano
, com fulcro no art. 167 c/c art. 103 c/c art. 107, inc. IV, todos do Código Penal e art. 38 do Código de Processo Penal, mantendo-se inalterada, nos demais termos,
a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara da Única da Comarca de Rio Branco/MT nos autos da ação penal n.º 1776-32.2019.8.11.0052 – código 59981.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023